Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-36.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação entre as partes se submete às normas consumeristas, porém, descabida a inversão do ônus da prova quando não vislumbrada a hipossuficiência do consumidor.
2. Verificados que os registros pretéritos em órgãos de proteção ao crédito foram perpetrados em diferentes Estados e que se fundam no mesmo contrato e no mesmo valor de dívida não contraída pelo apelante, evidencia-se suposta fraude e, consequentemente, necessidade de declaração da inexistência da negócio jurídico, bem como a exclusão do nome do suposto devedor dos registros de devedores.
3. Comprovado que o contrato firmado com a segunda ré não possui correlação com o número do registrado no órgão de proteção ao crédito, inviável sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.